Tribunal: TJBA
Processo: 8003282-76.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003282-76.2021.8.05.0124

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTE: WELITON FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s):

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E À INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Weliton Ferreira de Oliveira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença que
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006) e 10 (dez) meses de detenção e 8 (oito) dias-multa pelo crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, caput da Lei n.º 10.826/2003), em regime inicial aberto. Operada a detração, ficou o réu definitivamente condenado a 03 (três) anos e 06(seis) meses de reclusão e 424 (quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa, estes fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a capacidade econômica do condenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise do pleito de absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo com base no princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa, devendo se limitar à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão impugnado enfrentou adequadamente os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, sendo desnecessário rebater todos os argumentos da parte, bastando a fundamentação suficiente e coerente com a conclusão adotada.

5. Quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado, não houve concessão do benefício em nenhuma proporção, em razão de elementos concretos indicativos da dedicação do agente à atividade criminosa, como a apreensão de armamento municiado, afastando-se a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

6. No que tange ao pedido de absolvição com fundamento no princípio da consunção, a jurisprudência do STJ exige a presença de nexo finalístico entre a arma de fogo e a traficância para que se configure a absorção do delito de posse irregular pelo crime de tráfico. No caso concreto, a arma foi apreendida na residência do réu, sem demonstração de sua utilização para garantir o sucesso da atividade de tráfico, afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção.

7. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o entendimento adotado pelo Colegiado, o que não configura omissão, obscuridade ou contradição, inviabilizando o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“A análise fundamentada e suficiente das questões essenciais ao deslinde da controvérsia afasta a alegação de omissão no acórdão.”

“A não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é legítima quando presentes elementos concretos que indicam a dedicação do agente à atividade criminosa.”

“A ausência de nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas impede a aplicação do princípio da consunção, subsistindo o crime de posse irregular de arma de fogo como delito autônomo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, § 4º, e art. 40, IV; Lei n.º 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.994.424/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 27.11.2024, DJe de 15.04.2025.

Vistos, re
latados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8003282-76.2021.8.05.0124, tendo como embargante WELITON FERREIRA DE OLIVEIRA e embar
gado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os embargos declaratórios
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84